Tribunal: TCU
Processo: 043.410/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3749/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados , de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 043.410/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Diego Lima Pacheco (XXX.550.077-XX); Eda Maria Furlani Piedade (XXX.265.508-XX); Edgar Franca Jardim (XXX.578.701-XX); Eduardo Alex Diniz (XXX.639.908-XX); Edvaldo Machado Batista (XXX.148.591-XX); Elaine Cristina da Fonseca Batista (XXX.138.499-XX); Roberta Lima Desgualdo Doria Grunthal (XXX.562.868-XX); Roberto Pinheiro da Silva (XXX.983.058-XX); Romualdo Peres Ceravolo (XXX.079.658-XX); Ronise Malheiros Nishioka (XXX.067.868-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.